Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022619-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios, Falta Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 867.682.472-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022619-21.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE MELO
IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – COMUNICAÇÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME E TRANSGRESSÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO REGIME SEMIABERTO – ALEGADA ILEGALIDADE DA DECISÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO CORPÓREA SEM OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO AINDA A SER DESIGNADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo com fundamento no fato de o reeducando ter descumprido as condições impostas pelo juízo das execuções. A prática de falta grave ou do cometimento de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão cautelar de regime, podendo o julgador determinar a constrição corpórea, independentemente da prévia audiência do reeducando.”
(TJMT, HC nº 1017660-46.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 31/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022619-21.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE MELO
IMPETRANTE: FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE MELO, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que indeferiu o pedido de reconsideração do ato decisório que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, diante da comunicação da prática de novo crime.

O impetrante narra que, em razão de o paciente
“ter sido preso em flagrante portando 29 gramas de substância análoga a maconha,

conforme Ação Penal que se encontra no PJE/PA nº 0803018-88.2022, foi determinada a regressão cautelar de seu regime semiaberto para o fechado, com expedição de mandado de prisão”
.

Sustenta que
“o paciente não teve a oportunidade de ser ouvido para explicar os motivos de ter sido surpreendido na posse da substância”
.

Assevera que a decisão atacada é ilegal por não observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Reafirma que,
“sem que seja o paciente ouvido previamente”
, não pode o Juízo da Execução regredir cautelarmente o seu regime de prisional.

Ao final, requer a concessão da ordem
“para manutenção do regime semiaberto e que seja recolhido mandado de prisão até a efetiva decisão deste”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O impetrante juntou cópia de um inquérito policial [nº 0803018-88.2022] que tramita na Comarca de Itaituba/PA.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022619-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que o paciente cumpria pena [unificada] em regime fechado, decorrente de condenações pelos delitos de tráfico de drogas e receptação.

No dia
4.12.2020
, obteve o benefício da progressão para o regime semiaberto, mediante condições, entre elas:
“abster-se da prática de contravenção ou crime”
e recolhimento domiciliar
[1]
.

O paciente informou novo endereço na Comarca de Itaituba/PA, mas o Juízo daquela localidade não anuiu com a transferência do executivo de pena, o qual, portanto, permaneceu neste Estado.

Juntou-se Auto de Prisão em Flagrante do paciente pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.340/2006, em
2.7.2022
, na Comarca de Itaituba/PA
[2]
, porquanto ele trazia consigo, em via pública, 29 gramas de maconha, e tinha em depósito, em sua residência, mais 41 gramas da mesma substância [totalizando 70g].

Em
16.9.2022
, o Juízo da Execução, acolhendo o pedido do Ministério Público, regrediu cautelarmente o regime do paciente, em virtude da comunicação da prática de novo crime doloso, nos seguintes termos:

“
O reeducando progrediu ao regime semiaberto em 04/12/2020 (mov. 88.1), e foi devidamente cientificado das condições para o cumprimento da pena em 09/12/2020
, conforme termo de compromisso para o cumprimento da pena em regime semiaberto (mov. 97.1).

Considerando o novo endereço do reeducando na Comarca de Itaituba-PA
(mov. 104.1), este Juízo solicitou anuência à referida Comarca (mov. 106.1).

O Juízo de Itaituba-PA não concedeu a anuência para remessa dos autos
, uma vez o cumprimento da pena no regime semiaberto naquela localidade ocorre no interior do Central de Recuperação de Itaituba, cuja unidade não dispõe de vaga para recebimento do reeducando (mov. 116.1).

Juntou-se aos autos cópias do auto de prisão em flagrante, em que o reeducando foi preso
em 04/07/2022
[3]
, na Comarca de Itaituba-PA, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(mov. 124.1).

Em vista dos autos, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime do reeducando pelo cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução (mov. 125.1).

(...)

Compulsando detidamente os autos, verifico tratar-se o caso de
regressão cautelar
de regime de cumprimento de pena,
em razão do cometimento de falta grave pelo reeducando
.

Consta dos autos que, o reeducando foi preso em flagrante delito no dia
04/07/2022
, na Comarca de Itaituba-PA, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o que, por si só, gera descumprimento às condições impostas com a consequente regressão de regime.

(...)

Ademais, nos termos do artigo 118, I da LEP e na jurisprudência do STJ, o descumprimento das condições e da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal são consideradas faltas graves, sujeitando o reeducando à regressão ao regime mais gravoso.

Com efeito, a jurisprudência pátria firmou a orientação no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive sem a oitiva do reeducando, quando o Juízo da Execução constatar a prática, ainda que em tese, do cometimento de falta grave, salientando se tratar de medida de natureza cautelar, não configurando regressão definitiva, e que encontra justificativa no dever de ofício do Juízo da Execução de fiscalizar o cumprimento da sanção penal, devendo decidir sobre a concessão ou suspensão de benefícios no curso da execução
. (...). Por todo exposto, PROMOVO A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RECUPERANDO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO.”

Em
3.3.2023
, o advogado do paciente manifestou-se nos autos do executivo de pena, requerendo a
“revogação do mandado de prisão”
[o paciente ainda não tinha sido preso].

A autoridade coatora solicitou informações ao Ministério Público da Comarca de Itaituba/PA, nestes termos:

“Considerando que a defesa juntou apenas os documentos correlatos ao inquérito e o relatório final da autoridade policial, opinando pelo arquivamento do inquérito policial que deu ensejo a regressão, intime-se a defesa do reeducando, para que, no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos cópia integral do feito, com a manifestação ministerial e/ou decisão do Juízo. No caso de ainda não haver manifestação ou determinação judicial no referido feito, oficie-se o Ministério Público da Comarca de Itaituba-PA, solicitando os bons préstimos, para que, em tempo mais exíguo possível manifeste-se naqueles autos, salientando que foi determinada a regressão cautelar do apenado (ainda pendente de cumprimento) pelos fatos investigados no inquérito policial (nº 0803018-88.2022.8.14.0024).”

Em
10.7.2023
, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo paciente, nestes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a defesa juntou cópia integral do inquérito policial atinente aos fatos que ensejaram a regressão cautelar do apenado.

Da análise dos autos, verifica-se que o apenado foi preso em flagrante delito, em 02/07/2022, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

No dia, 06/07/2022 a autoridade policial indiciou o apenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e em 14/12/2022 sugeriu o arquivamento dos autos, alegando “a nulidade dos elementos informativos obtidos por ausência de fundada suspeita para busca pessoal, bem como ingresso forçado em domicílio alheio fora dos pressupostos constitucionais e legais” (...)

Conquanto a defesa tenha requerido a reconsideração da decisão que determinou a regressão cautelar, em razão de a autoridade policial, posteriormente, ao indiciamento do apenado, ter opinado pelo arquivamento dos autos pela nulidade das provas, tenho que o pedido merece ser indeferido, notadamente porque não cabe a este Juízo analisar se as provas

obtidas no inquérito policial correlato são nulas, cabendo esta atribuição à Promotoria de Justiça e Juízo da Comarca onde os autos tramitam
.

Nesse aspecto,
a mera sugestão da autoridade policial para arquivamento dos autos não vincula o Juízo da Execução da Penal
. Primeiro porque somente cabe a análise de eventual falta grave no curso da execução penal, cuja situação já foi analisada por este Juízo, nos termos do artigo 52 da LEP.

Segundo porque o artigo 28 do CPP é cristalino ao dispor que, incube ao Ministério Público requerer eventual [1] arquivamento dos autos, não bastando a mera sugestão da autoridade policial.

Nesse viés,
deve-se ressaltar que não há ilegalidade na decisão que decretou a regressão cautelar, já que uma vez que noticiado nos autos a prática de falta grave, tal situação é suficiente para legitimar a regressão do apenado,
até nova deliberação acerca da homologação ou não da falta
.

Diante disso, é inviável reconhecer o pedido de reconsideração da decisão, especialmente porque é indispensável uma análise profunda das provas,
o que somente será possível com o cumprimento do mandado de prisão e apresentação do reeducando para realização da audiência de justificação, onde será lhe oportunizado justificar a falta cometida
.”

Nas informações prestadas deste HC, o Juízo da Execução justificou a manutenção do seu ato constritivo, sobretudo porque
“tratam-se na realidade de duas faltas graves no curso da execução, a primeira consistente no cometimento de novo crime e a segunda consistente no descumprimento do recolhimento domiciliar”
, além de ter informado que
“com o cumprimento do mandado de prisão será realizada a audiência de justificação, onde o reeducando poderá apresentar suas justificativas quanto às faltas cometidas”
. Confiram-se as informações na íntegra:

“Em decisão de mov. 163.1 a decisão que determinou a regressão cautelar foi mantida, vez que
nos autos do inquérito que apura o crime que, em tese, configura a falta grave há mera sugestão da autoridade policial para o arquivamento dos autos, sem promoção de arquivamento pelo Ministério Público nem muito menos decisão judicial que o determine
, de modo que, ao menos por ora, salvo melhor juízo, não há nada que impeça o reconhecimento da falta grave.

Ademais, s.m.j,
conquanto o impetrante alegue que o Juízo da execução penal não pode determinar a regressão cautelar sem prévia oitiva do reeducando, vê-se que a decisão que determinou a regressão cautelar do reeducando encontra amparo na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores
, e, ademais disso, conquanto em 20/09/2022 cópias do mandado de prisão tenham sido enviadas para as delegacias da região do domicílio do reeducando, com informação quanto ao seu endereço
, o mandado até o momento não foi cumprido
.

Não fosse isso, nota-se
dos documentos carreados aos autos, que tratam-se na realidade de duas faltas graves no curso da execução, a primeira consistente no cometimento de novo crime e a segunda consistente no descumprimento do recolhimento domiciliar
, notadamente porque o reeducando foi preso em flagrante no dia 02/07/2022 (sábado), por volta das 19h30min, descumprindo o item “5” das condições que fixaram as condições do regime semiaberto (vide decisão de mov. 88.1).

Diante disso, a decisão que determinou a regressão cautelar permanece inalterada, especialmente porque, inobstante o alegado pela defesa de que a decisão não observou as garantias constitucionais da ampla defesa, por ter não ter oportunizado ao réu justificar as faltas,
com o cumprimento do mandado de prisão
será realizada a audiência de justificação, onde o reeducando poderá apresentar suas justificativas quanto às faltas cometidas
.”

Em consulta à tramitação do Executivo de Pena
[4]
, verifica-se a informação de que o mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia
12.11.2023
, na Comarca de Itaituba/PA, estando os autos conclusos para deliberação da autoridade coatora, inclusive a respeito do novo pedido formulado pelo impetrante [em 14.11.2023].

Como visto, a impetração restringe-se à regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do reeducando –
“o paciente não teve a oportunidade de ser ouvido para explicar os motivos de ter sido surpreendido na posse da substância”
.

Não obstante os argumentos expendidos na inicial, o cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena autoriza a regressão cautelar do regime prisional, podendo o magistrado determinar a constrição corpórea, independentemente da prévia oitiva do reeducando.

Some-se a isso que, conforme ressaltado nas informações da autoridade coatora, o paciente violou uma das condições anteriormente impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, consistente no recolhimento domiciliar
[5]
, pois
“foi preso em flagrante no dia 02/07/2022 (sábado), por volta das 19h30min”
, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas acima descrito.

Desse modo, não constato ilegalidade na decisão que regrediu
cautelarmente
o regime prisional do paciente, notadamente porque o entendimento adotado pelo Juízo da Execução tem suporte em julgados do STJ e desta Câmara Criminal,
verbis
:

“Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime (...),
é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado
, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] (AgRg no HC n.º 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).”
[6]

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo
com fundamento no fato de o reeducando ter descumprido as condições impostas pelo juízo das execuções
. A prática de falta grave ou do
cometimento de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão cautelar de regime, podendo o julgador determinar a constrição corpórea, independentemente da prévia audiência do reeducando
.”
[7]

Por fim, registro que, embora nada tenha sido levantando na inicial sobre a “sugestão de arquivamento do inquérito” feita pela autoridade policial de Itaituba/PA, o impetrante informou nos autos do executivo [em 14.11.2023] que o Ministério Público daquela localidade ofereceu denúncia contra o paciente pelo cometimento de tráfico de drogas:

“(...)
a autoridade policial que opinou pelo arquivamento dos autos
, em virtude da nulidade das provas obtidas, por ausência de fundada suspeita para ingresso da autoridade policial em seu domicílio,
porém o Ministério Público de Itaituba manifestou pela denúncia
, em face disso (...)”
[consulta realizada no processo de origem].

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
“Recolher-se em sua residência de segunda à sexta, a partir das 19h00min horas até as 05h00min horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados. Às sextas-feiras o reeducando deverá recolher-se a partir das 19h00min e permanecer recolhido até as 05h00min da manhã da segunda-feira seguinte, ou do próximo dia útil, caso se trate de feriado”
.

[2]
O Juízo daquela comarca concedeu liberdade provisória, mediante condições, no dia 4.7.2022.

[3]
Na verdade, a prisão foi no dia 2.7.2022; no dia 4.7.2023 foi realizada a audiência de custódia pelo Juízo daquela Comarca.

[4]
Em 22.1.2023, às 11h:57m.

[5]

“Às sextas-feiras o reeducando deverá recolher-se a partir das 19h00min e permanecer recolhido até as 05h00min da manhã da segunda-feira seguinte, ou do próximo dia útil, caso se trate de feriado”
.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 806.034/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 24/3/2023.

[7]
TJMT, HC 1017660-46.2019.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 31/01/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023